Tribunal: TJBA
Processo: 0001439-40.2003.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001439-40.2003.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Fábio Leopoldo dos Santos

Defensor Público: Emerson Halsey Soares

R
ECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça
:

JOSÉ DUTRA DE LIMA JUNIOR

Procurador de Justiça: Marilene Pereira Mota

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECORRENTE PRONUNCIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.

I – PRELIMINARMENTE: DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.

REJEITADO.

1. Faz o pedido com fulcro no artigo 3º-C, § 3º, do Código de Processo Penal Brasileiro. Argumenta que os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não se encontram abarcados no inquérito policial. Desta forma, considera que somente a prova judicial é válida.

2. Em primeiro lugar, a regra processual referenciada se refere à figura do Juiz de Garantias que teve sua aplicação suspensa por decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, decisão que aguarda submissão a referendo do Plenário.

3. Cumpre-se salientar, ainda, que a jurisprudência superior do Brasil, ao analisar o artigo 155 do Código de Processo Penal não rejeita, no momento, a utilização indícios inquisitoriais como meio de prova para a condenação, contanto que não sejam isolados e que possuam conformidade com as demais provas do processo que foram colhidas no âmbito judicial.

II – PRELIMINARMENTE: DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO “SEGUNDO” RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS RECEBIMENTO TÁCITO.

REJEITADA.

1. Requer o reconhecimento de nulidade do suposto “segundo” recebimento de denúncia, realizado em 13/02/2017, uma vez que haveria recebimento tácito, na data de 27/05/2003, quando foi designada audiência para seu interrogatório.

2. O despacho de 2003 não analisa qualquer dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, nem qualquer das possibilidades de rejeição da denúncia do artigo 395 e, mais importante, não possui fundamentação alguma nos termos do artigo 93, inciso IX da Carta Magna.

3. Por outro lado, a decisão interlocutória que de fato recebeu a denúncia, em 2017, analisou, os mencionados artigos Dessa maneira, percebe-se que o despacho de ID. 49131455, não possui qualquer conteúdo decisório, não analisa os requisitos de recepção da denúncia e não pode se tratar, de forma alguma, de um “recebimento tácito” da mesma.

III – PRELIMINARMENTE: DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CITAÇÃO POR EDITAL. ARGUIÇÃO DE FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS E INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

REJEITADA.

1. Aduz que deve ser reconhecida nulidade processual da citação por edital em suposta ausência de esgotamento dos meios necessários. Deduz que a nulidade deve ser declarada, pois há efeitos que lhe prejudicam, a exemplo da suspensão do curso do prazo prescricional, além de não ter sido citado pessoalmente depois de cumprida sua prisão.

2. Adiciona que o recorrente que foi procurado em sua então residência, sendo tal fato certificado ao ID. 49131466, datado de 25/08/2003, em informação passada pela Sra. Cida, a qual cientificou que aquele não mais residia naquela fazenda e não sabia informar a atual residência.

3. O Código de Processo Penal Brasileiro estabelece o princípio da boa-fé, no seu artigo 565, proibindo o reconhecimento de nulidade processual cuja causa possa ser atribuída à própria parte que a argui.

4. Não se pode olvidar, neste sentido, que o artigo 367 do Código de Processo Penal, dispõe que é dever do Réu manter o endereço atualizado perante a Justiça, não sendo obrigação do Juízo a realização de diligências para a identificação de endereço atualizado do mesmo.

5. A própria defesa faz referência ao fato de o recorrente ter mudado de endereço sem cientificar o Juízo de tal fato. O próprio recorrente deu origem à citação por edital e, agora, intenta arguir nulidade pela mesma.

6. De mais a mais, não se observa a ausência de qualquer dos requisitos do artigo 365 do Código de Processo Penal no edital para citação de ID. 49131521, publicado em 19/03/2004, posto que este qualifica o recorrente e indica diretamente o objetivo de sua citação, qual seja, que seja qualificado e lhe seja oportunizado o direito de responder o interrogatório pelo suposto crime cometido.

IV – PRELIMINARMENTE: DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. ARGUIÇÃO DE QUE ESTE SE DECLAROU SUSPEITO POR FORO ÍNTIMO E, POSTERIORMENTE, ATUOU NO FEITO.

REJEITADA.

1. Pede o recorrente o reconhecimento da parcialidade do Douto Juízo de Piso. Neste sentido, declara que Nobre Doutora Adriana Tavares Lira, em ata de audiência teria se declarado suspeita para atuar no feito, por motivos de foro íntimo.

2. Todavia, como se pode ler dos autos, a decisão oriunda de toda instrução, até o momento, tratou-se da decisão interlocutória de pronúncia, a qual foi proferida pelo magistrado Gustavo Vargas Quinamo. O despacho mencionado como motivo de suspeição não possui qualquer valor decisório a ser submetido à análise de suspeição, até por não tratar, de forma alguma, do mérito do processo.

3. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a inexistência da suspeição em despachos deste jaez, quando o magistrado não exerce qualquer papel na solução da controvérsia.

V – NO MÉRITO: DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, O PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

IMPROVIDO.

1. Sustenta que a pronúncia está embasada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, tendo em vista interrogatório no qual supostamente confessou o crime, bem como em provas de mero “ouvir dizer”, sem reprodução válida em juízo.

2. Há firme compreensão da jurisprudência pátria que a absolvição sumária somente há de ter lugar quando houver prova unívoca de atipicidade da conduta, excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo a defesa obrigada a demonstrá-la de forma peremptória, o que com toda certeza não ocorreu no caso estudado, visto a existência de laudos de exame Pericial n° 2002 08 PC 00817 (ID’s n° 4913143 e 49131434) e n° 2002 08 PC 00777 (ID’s n° 49131431 e 49131432 ) e de diversos depoimentos inquisitoriais e judiciais apontando o recorrente como suposto autor dos autos.

3. No que concerne ao pleito subsidiário de decote das qualificadoras presentes no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Pátrio, recorda-se que, como bem coloca o Douto Juízo de Piso, pela já citada lógica do impedimento à invasão na competência constitucional do Júri Popular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça instrui que a exclusão de qualificadoras na primeira fase do procedimento escalonado só pode ocorrer em caso de improcedência manifesta da qualificadora.

4. Existem indícios nos autos de que o recorrente teria sido, supostamente, contratado pelo Sr. Nilo Ramos da Cruz para matar a vítima, mediante o pagamento da quantia de R$ 2.000 (dois mil reais), tendo surpreendido a vítima em via pública quando em tese executou o crime.

5. Tal como o pedido anterior, a dúvida quanto à presença ou não de qualificadoras deve ser dirimida perante o Tribunal do Júri, sob pena de ofender sua competência constitucional.

CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUÍDAS ,JULGANDO-O, NO MÉRITO, IMPROVIDO, MANTENDO-SE A PRONÚNCIA DO RECORRENTE PARA QUE ESTE SEJA JULGADO FRENTE AO TRIBUNAL POPULAR PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos em sentido estrito, tombados sob
nº. 0001439-40.2003.8.05.0256
, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como recorrente
FÁBIO LEOPOLDO DOS SANTOS
e

como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do
recurso em sentido estrito, ju
lgando, no mérito,
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUÍDAS E

IMPROVIDO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .